Tribunal: TJMT
Processo: 1016044-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016044-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ZELL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.730.458/0001-57 (AGRAVANTE), AGR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.061.091/0001-38 (AGRAVADO), ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES - CPF: 543.015.649-34 (AGRAVADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), JUSCIMAR FERREIRA PINTO - CPF: 325.940.032-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANDALY HUERGO FIDELIS - CPF: 056.012.431-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL POR CARTA DE FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra decisão que deferiu a substituição de penhora sobre imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00 por carta de fiança no valor de R$ 275.000,00, condicionando o levantamento da constrição ao depósito do valor indicado na carta de fiança. A agravante sustenta que a garantia é manifestamente insuficiente, não cobre a integralidade do crédito exequendo e apresenta indícios de irregularidade, colocando em risco a efetividade da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de substituição da penhora sobre imóvel por carta de fiança de valor inferior ao débito exequendo, diante de indícios de irregularidade da garantia ofertada e do risco à efetividade da execução, considerando, ainda, a alegação de bem de família e suposto excesso de penhora pelos agravados.

III. Razões de decidir

3. O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige que a garantia ofertada assegure integralmente o crédito exequendo, não sendo admissível substituição por garantia insuficiente ou de idoneidade questionável.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao condicionar a substituição da penhora à oferta de garantia idônea e de valor igual ou superior ao débito, sendo ônus do devedor a demonstração desses requisitos (CPC,
arts
. 805, 835, §2o e 847).

5. Restou demonstrada a insuficiência da carta de fiança (cobrindo apenas parte do débito) e a existência de robustos indícios de irregularidade e falta de validade do título apresentado, tornando inaplicável a substituição pretendida.

6. Não comprovada
a
impenhorabilidade do imóvel nem demonstrado excesso de penhora de forma apta a afastar a constrição, além de não ter havido indicação de garantia equivalente e idônea pelos agravados.

7. A manutenção da penhora preserva o equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor, não havendo afronta à dignidade do devedor ou ao direito à moradia diante da ausência de decisão judicial transitada em julgado sobre a impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Decisão reformada para manter a penhora sobre o imóvel até o adimplemento integral da obrigação ou apresentação de garantia idônea e suficiente.

Tese de julgamento:
“
1. A substituição da penhora por carta de fiança somente é admissível quando a garantia ofertada for idônea e suficiente para assegurar o crédito exequendo.

2
. Não é admissível a substituição da penhora por garantia manifestamente inferior ao débito ou cuja idoneidade seja contestada
por indícios de irregularidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 835, §

2o, 847, 848.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.795.144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16/6/2025, DJEN 23/6/2025; STJ,
REsp
2.025.363/GO, 3a Turma,
DJe
10/10/2022; TJMT, N.U 1010041-89.2024.8.11.0000, j. 28/05/2024,
DJe
30/05/2024; TJMT, N.U 1005136-41.2024.8.11.0000, j. 05/06/2024,
DJe
05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007288-34.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
AGR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
e
ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES
, deferiu o pedido de substituição da penhora sobre imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00 por carta de fiança no valor de R$ 275.000,00, condicionando o levantamento da constrição ao efetivo depósito da quantia indicada na carta de fiança (ID. 168956512, na origem).

Em suas razões recursais, a
A
gravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o princípio da efetividade da execução, ao admitir a substituição da penhora por uma carta de fiança manifestamente insuficiente para garantir o crédito exequendo. Afirma que remanescem R$ 29.660,66 sem cobertura, além de destacar que a própria administradora do fundo supostamente garantidor (INTRA Investimentos) declarou que a carta de fiança apresentada não possui validade alguma, apontando a existência de indícios de crimes e emissão irregular, fatos que, segundo sustenta, comprometem a segurança da execução e justificam a manutenção da penhora sobre o imóvel (ID. 287478368).

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in

totum
a decisão agravada, confirmando o levantamento da penhora sobre seu imóvel e autorizada a sua substituição pelos semoventes no feito de origem.

O pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
foi deferido
pelo eminente Des.
Sebastião
d
e Arruda Almeida
, em substituição legal,
para
sobrestar
os efeitos da decisão
agravada
, especificamente no que tange à substituição da penhora do imóvel de matrícula n. 73.110, do 2o
CRI
de Cuiabá/MT, por carta de fiança emitida no valor de R$ 275.000,00, mantendo-se a constrição judicial sobre o referido bem até ulterior deliberação desta Corte
(
ID
.

287695867
)
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
288389904
.

Os
a
gravados apresentaram contrarrazões (ID.
293011391
), sustentando que a proposta de penhora recai sobre o único bem de família do agravado
ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES
, implicando situação de vulnerabilidade.

Sustentam, ainda,
que a carta de fiança cobre cerca de 90% da dívida, não havendo provas concretas de fraude e que a substituição da penhora por carta de fiança atende ao princípio da menor onerosidade ao deved
or, conforme artigo 805 do CPC, ressaltando, por fim,
que o levantamento da penhora foi condicionado ao depósito judicial, de modo que os interesses do credor permanecem resguardados.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
287497388
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante
ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
pretende a reforma da decisão que autorizou a substituição da penhora, visando assegurar a efetividade da execução mediante manutenção da constrição sobre o imóvel, diante da insuficiência e irregularidades da garantia ofertada.

Do cotejo dosa auto
,
constato que, de fato,
o recurso comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“
(...) O princípio da menor onerosidade preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo, todavia sem que represente para o credor qualquer tipo de prejuízo - dificuldade para a satisfação do crédito -, pois a finalidade precípua da execução é o pagamento do valor executado, o que não
poder
ser olvidado, sob pena de subversão.

Desse modo, o executado, ao alegar o princípio da menor onerosidade, em observância ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva,
deve indicar outro meio de satisfação da obrigação igualmente ou mais eficaz que o ofertado pelo bem penhorado
.

Se assim não se portar, deve suportar as decorrências do processo executivo, as quais decorrem de seu inadimplemento. Logo,
deve haver ponderação entre o desenvolvimento da execução no interesse do
exequente e o princípio da menor onerosidade, tendo como fiel da balança o princípio da razoabilidade
.

No caso,
não foi comprovado que os semoventes ofertados em substituição ao imóvel penhorado
possuem liquidez equivalente ou superior, pelo que deve ser mantida a penhora
.

À luz do princípio da boa-fé objetiva,
o requerente incorre em comportamento contraditório ao indicar o imóvel à penhora no intuito de firmar acordo com requerido, paralisando-se as respectivas execuções, para comparecer posteriormente em juízo e requerer a substituição da mesma penhora.

No mais, nota-se que o autor menciona a necessidade de revisar as cláusulas do contrato por onerosidade excessiva,
mas não apresentou o fundamento da suposta ilegalidade da cobrança
, limitando-se a afirmar que o requerido incorre em excesso de execução.

Assim,
a pretensão do autor em
alterar liminarmente
os termos do acordo
não deve ser aceita
.

A rigor,
considerando que os termos do acordo foram livremente negociados e aceitos, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer
sob pena
de violação ao princípio do pacta sunt servanda
.

Entendimento contrário,
em sede de liminar, só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica
.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente
.

Concedo o prazo de 30 dias para que o autor formule o pedido principal, nos termos do art. 310 do CPC. (
...)”
(ID. 158413876, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos
, analisando os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que
deferiu
a
atribuição de efeito suspensivo ao
recurs
o
deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

É que os
A
gravados
não trouxe
ram
elementos capazes de
sustentar
a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos
que ensejaram o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada
, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação
desse entendimento
.

Explico.

O princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, estabelece que a execução civil
será
promovida no interesse do credor, visando garantir a satisfação do direito r
econhecido no título executivo, pois,
processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado
desejado pelo direito material.

Por sua vez, o princípio da menor onerosidade, previsto
no art. 805 do CPC, dispõe que
“
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado”
,
princípio
este que
busca equilibrar os interesses do credor e do devedor, evitando que a execução se torne excessivamente gravosa para o executado.

Contudo, é
assente
o entendimento
no sentido de
que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor
.

Na hipótese destes autos
,
b
e
m

c o n s i g n a d o

por ocasião

da decisão que
suspendeu os efeitos da decisão agravada
,
a substituição da penhora de bem imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00 por carta de fiança no valor de R$ 275.000,00 - valor
que é
inferior ao crédito exequendo -,
à
toda evidência, viola o princípio da efetividade da execução, especialmente por deixar remanescente uma parte significativa do débito sem garantia, correspondente a
R$ 29.660,66
, como constou inclusive da decisão agravada.

Não bastasse isso, a Agravante ainda trouxe indícios robustos que colocam em dúvida a idoneidade da garantia ofertada, inclusive com
manifestação da própria administradora do fundo de investimentos
,

Intra
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que, em resposta à ordem do Juízo (ID. 169944345, na origem),
negou validade à referida carta fiança
, apontando emissão irregular e ausência de anuência, além de haver notícia de comunicação formal à CVM e à ANBIMA, encerramento do fundo e boletim de ocorrência registrado sobre o fato, sendo que tais elementos sequer foram apreciados pelo Juízo
a quo
.

Por sua vez, o
s
A
gravados sustentam que o imóvel penhorado é bem de família e que há excesso de penhora, pois o valor do imóvel supera em muito o crédito exequendo, além de mencionar que o bem estaria gravado com alienação fiduciária.

Todavia, a constrição judicial sobre o bem foi admitida pelo juízo da execução diante da ausência de outros bens livres e desembaraçados, e não há nos autos decisão transitada em julgado que reconheça a impenhorabilidade do imóvel.

Ademais, o fato de eventual excesso de penhora não autoriza a substituição por garantia manifestamente i
rregular
, sendo ônus
do devedor indicar
e comprovar garantia idônea e equivalente
, a teor dos
art
igos
847 e 805, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
.

Quanto à alegação de alienação fiduciária, cabe observar que a existência de gravame não impede, por si, a constrição dos direitos do devedor
fiduciante
sobre o imóvel, podendo a penhora recair sobre tais direitos, conforme
entendimento consolidado do STJ, de modo que
não prospera o argumento de impenhorab
ilidade absoluta, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
5
.
A jurisprudência do STJ estabelece que a proteção do bem de família
não impede a alienação fiduciária
, pois o imóvel foi dado voluntariamente em garantia
.
(...)
Tese de julgamento: "1.
A

proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária quando o imóvel é dado voluntariamente em
garantia
.
(
...)”

(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.795.144/SC,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4a
Turma,
j.
16/6/2025, DJEN 23/6/2025)
(
g.n
.)

Quanto ao argumento de que
a carta de fiança, por cobrir 90% do débito, seria meio razoável de execução, invocando os princípios da dignidade e menor onerosidade
, também é
pacífica a jurisprudência em exigir que a substituição da penhora só se dê por garantia de valor igual ou superior ao crédito exequendo,
sob p
ena
de tornar inócua a execução, merecendo destaque e o
saldo remanescente (R$ 29.660,66) não é irrisório, sobretudo diante do histórico de execução que se arrasta há quase uma década e da resistência dos devedores ao cumprimento.

Em caso análogo, assim já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUÇÃO - SEGURO GARANTIA - VALOR DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30% - SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de
substituição da penhora
, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial
, acrescido de 30% (trinta por cento). Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. (STJ - REsp 2.025.363/GO, 3a Turma,
DJe
10/10/2022)” (TJMT. N.U 1010041-89.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2024,
DJe
30/05/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VALORES - OFERTA DE SEGURO-GARANTIA -
APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E VALOR
INFERIOR

AO

EXECUTADO
- REJEIÇÃO PELO EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA - LIBERAÇÃO DO VALOR DA PENHORA DE ATIVOS - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA DEVIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A
substituição da garantia
em dinheiro por outro bem ou seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e
desde que não ocasione prejuízo ao exequente
, sem ofensa ao princípio da menor gravidade ao devedor.
Considerando-se a
diferença existente entre o valor penhorado e o ainda devido
, prudente determinar que a atualização do débito e só, posteriormente, autorizar a expedição de alvará de levantamento no montante apurado.” (TJMT. N.U 1005136-41.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024,
DJe
05/06/2024) (
g.n
.)

No tocante à natureza alimentar da dívida, a execução em questão versa sobre locação comercial inadimplida e taxas condominiais, valores que, embora não possuam natureza alimentar estrita, têm relevância para a proteção do crédito e a efetividade da jurisdição.

Por fim, a
parte agravada
tenta
afastar qualquer dúvida quanto à regularidade da carta de fiança, afirmando inexist
irem provas de fraude ou má-fé.

No entanto, há robusta manifestação nos autos da própria administradora do fundo garantidor (INTRA Investimentos) negando validade à carta e noticiando suposta emissão irregular, inclusive com notícia de comunicação à CVM e ANBIMA e registro de boletim de ocorrência
Juízo
(ID. 169944345, na origem)
, como sobejamente demonstrado acima.

Em casos como tais, a
jurisprudência é clara em exigir que a garantia seja líqui
da, certa e de fácil realização, de modo que, o
ferecer título de
idoneidade duvidosa compromete não apenas o interesse do credor, mas também a seriedade e a segurança da execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA -
OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) COMO GARANTIA DA DÍVIDA
- DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade,
são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC
. “Extrai-se da jurisprudência a compreensão de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC)
não exprimem a mesma liquidez das garantias ofertadas nas cédulas rurais
, além do que o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa da contratada.” (N.U 1000436-44.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)” (TJMT. N.U 1024460-17.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, Vice-Presidência, j. 30/10/2024,
DJe
02/11/2024) (
g.n
.)

Não se trata, pois, de mera alegação genérica ou de “inconformismo”, mas sim de fundada preocupação quanto à frustração do crédito, pois eventual liberação do imóvel penhorado em favor de garantia inválida esvaziaria o resultado útil do processo, afrontando os arts. 797, 805 e 835, §2o do CPC.

Frise-se que se revela presente também o requisito do perigo de dano, uma vez que a substituição da penhora por garantia insuficiente e juridicamente instável compromete a segurança do juízo executivo e representa risco concreto de frustração da execução, sobretudo por se tratar de processo iniciado há
quase dez anos, com histórico de resistência dos devedores em cumprir a obrigação executada.

Diante disso,
não
prospera o argumento de que a decisão agravada não comprometeria
o interesse do credor,
uma vez que o
levantamento da constrição ficou condicionado ao efetivo depósito judicial da quantia indicada.

Isso porque
tal condição não supera a exigência legal de garantia suficiente e idônea: mesmo o efetivo depósito judicial da quantia afiançada, sendo esta inferior ao crédito devido e sem assegurar a regularidade do título, é manifestamente incapaz de atender ao interesse do credor, criando, na prática, situação de insegurança jurídica.

De todo modo, o
s precedentes jurisprudenciais citados pel
os

Agravados
tratam de hipóteses em que a substituição da penhora por bem de menor
gravosidade
se deu sem prejuízo do credor, co
m garantia suficiente e idônea, sendo que, n
o caso concreto, a diferença de valores e a inidoneidade do título apresentado inviabilizam a aplicação dos referidos julgados, pois o credor não pode ser compelido a aceitar prestação diversa daquela que assegure integralmente o seu direito.

O respeito à dignidade do devedor e ao direito à moradia não é argumento absoluto para afastar a tutela do crédito, especialmente diante da ausência de reconhecimento judicial de impenhorabilidade e da possibilidade de indicação de ou
tro bem ou garantia suficiente, devendo ser preservado o
equilíbrio
desses
interesses, sem permitir que o credor seja tolhido em sua legítima expectativa de satisfação do crédito por mais de uma década.

Com tais considerações, tenho que a
decisão agravada, ao autorizar a substituição sem atentar para a insuficiência material, os vícios de idoneidade da garantia e o risco à efetividade da execução, vi
olou os arts. 797 e 835 do CPC, razão pela qual a
manutenção da penhora sobre o imóvel
é medida que se
impõe

nos termos dos arts. 797, 805, 835, §2o e 848 do CPC, prestigiando a jurisprudência consolidada do STJ e deste TJMT
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ZELL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, para
REFORMAR
a decisão agravada, mantendo a
penhora do imóvel de matrícula n. 73.110, do 2o CRI de Cuiabá/MT
, a
té o adimplemento integral do débito exequendo,
ou
até que seja ofertada garantia integral e idônea, assegurando o equilíbrio entre os interesses do credor e a proteção do núcleo familiar do devedor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025